Tribunal: TJMT
Processo: 1048333-82.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048333-82.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[KERILLENEY NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 038.708.761-31 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINARES. DENUNCIAÇÃO À LIDE. LITISCONSÓRCIO. REJEITADAS. MÉRITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE CONTRATO E/OU GRAVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇO. FATURAS DE CONSUMO. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
ARBITRADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE.
ASTREINTES
FIXADAS.
QUANTUM
DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que declarou inexistente o débito questionado no valor de R$ 150,46 (cento e cinquenta reais e quarenta e seis centavos), e condenou o recorrente ao pagamento de dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sob o fundamento de que a reclamada não fez prova do vínculo contratual entre as partes.

Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

A existência de faturas de consumo com a informação de pagamento, via débito automático, mas sem a indicação do número da conta corrente e agência, é frágil, pois incapaz de comprovar o vínculo jurídico e, consequentemente, a legalidade do débito.

Não comprovada sua origem, deve o débito ser declarado inexigível.

Rejeito a preliminar de denunciação à lide, uma vez que o artigo 10 da Lei dos Juizados Especiais veda qualquer modalidade de intervenção de terceiro.

Afasto a preliminar de litisconsórcio passivo com as empresas beneficiárias com as transações do cartão crédito, pois a recorrida sustenta a ausência de vínculo de jurídico a instituição financeira. Além do mais, no caso há incidência do Código de Defesa do Consumidor, no qual prevê a responsabilidade solidária de todas empresas inseridas na cadeia de consumo.

A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
.

A
streintes
imposta pelo juízo
a quo,
tem por

natureza a função coercitiva, objetivando compelir o obrigado ao cumprimento da obrigação. Além disso, a multa apenas será aplicada em caso de descumprimento da ordem judicial, fato que até o momento não foi noticiado nos autos.

Multa aplicada dentro da razoabilidade para o caso de descumprimento do preceito

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A em face de sentença que declarou inexigível o débito questionado no valor de R$ 150,46 (cento e cinquenta reais e quarenta e seis centavos), e condenou o recorrente ao pagamento de dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), bem como ao pagamento de multa fixada no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em caso de descumprimento judicial,

Inconformado, o recorrente suscita preliminarmente a denunciação a lide, pois os prejuízos suportados pela recorrida teriam ocorrido por culpa exclusiva de terceiro, sustenta, ainda, a preliminar de litisconsórcio passivo necessário, pois a presença “
do favorecido na instrução do feito é condição sine qua non para a elucidação correta da questão e a justa reparação dos danos
.”

Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial, sobre o argumento de existência de relação contratual entre as partes. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

O Recorrente suscita as preliminares de denunciação à lide e a necessidade de inclusão do litisconsórcio passivo, ao argumento que eventuais prejuízos suportados pela Recorrida teriam ocorrido por culpa exclusiva de terceiro, pugnando a inclusão do responsável pelo ato ilícito para a elucidação correta da questão e a justa reparação dos danos, formando um litisconsórcio passivo necessário.

Incialmente, é oportuno esclarecer que o instituto da denunciação da lide encontra-se previsto no Código de Processo Civil, nos artigos 125 a 129 e, como é sabido, ocorre quando a parte denunciante possui direito de regresso com relação ao terceiro.

Entretanto, tratando-se de processos sob o rito dos Juizados Especiais, tal instituto não é admitido, pois o artigo 10 da Lei dos Juizados Especiais veda qualquer modalidade de intervenção de terceiro, considerando que eventual admissão poderia importar no atraso ou no prejuízo à celeridade processual, indo de encontro com os princípios norteadores dos Juizados.

Senão bastasse, é certo que a contratação decorreu de prestação de serviços oferecido pelo Banco Recorrente e este deve responder objetivamente pelos danos causados ao cliente, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A propósito, a responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados a clientes decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros é tema pacificado no enunciado da Súmula n. 479 do STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Oportuno consignar que
, sendo inadmissível a inclusão de litisconsorte ao debate de responsabilidades secundárias, em atendimento a mero interesse da Recorrente, fica assegurado ao Recorrente o direito de regresso, em ação própria, nos termos do art. 88, do CDC.

Portando, a
fasto as preliminares de litisconsórcio passivo e denunciação da lide.

VOTO - MÉRITO

A cerne da questão se limita em verificar a idoneidade do débito em nome da parte recorrente no valor de R$ 150,46 (cento e cinquenta reais e quarenta e seis centavos), bem como se tal fato dá ensejo a condenação por danos morais.

Pois bem, analisado detidamente os autos, verifico que a sentença recorrida não merece reforma, posto que a instituição financeira, ora Recorrente, apresentou apenas “prints” de telas sistêmicas com informação de pagamento do débito automático e faturas de consumo, os quais são incapazes de comprovar o vínculo jurídico e a legalidade do débito, ante a fragilidade e unilateralidade das mesmas.

Assim, não logrando êxito a empresa Recorrente em comprovar a regularidade do débito e, via de consequência, que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pelo Recorrido, deve ser mantida a sentença, que decretou a inexigibilidade do débito e condenou a Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa..

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-
se in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência.

No tocante ao
quantum
da indenização, fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), não merece redução, nos moldes do pedido do recorrente, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos

A
streintes
imposta pelo juízo
a quo,
tem por

natureza a função coercitiva, objetivando compelir o obrigado ao cumprimento da obrigação. Além disso, a multa apenas será aplicada em caso de descumprimento da ordem judicial, fato que até o momento não foi noticiado nos autos. Multa aplicada dentro da razoabilidade para o caso de descumprimento do preceito.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), em razão do valor ínfimo da condenação.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021